Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE MALTRATO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA AO BEM TUTELADO NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. FRAÇÃO REDUTORA (2/3). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo correlação entre o fato narrado na denúncia e os fundamentos da condenação, não se cogita de maltrato ao princípio da congruência, de ementatio libelli ou de mutatio libelli. Preliminar de nulidade do feito rejeitada.
2. O réu estava em ponto de intenso tráfico de drogas e apresentava atitude suspeita, na medida em que falava alto, portava dois celulares e fumava crack com outras duas pessoas. Fora isso, presenciou a polícia troca de objetos, indicativa de tráfico de drogas. Nesse quadro, não se reputa ilícita a busca pessoal levada a efeito pela guarnição policial, inclusive porque, em consulta ao IMEI dos telefones, verificou-se que um deles era produto de furto anterior. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada.
3. O valor da coisa encontrada em poder do réu alcança quase 80% do salário mínimo vigente; logo não há falar em inexpressiva lesão jurídica ao bem tutelado.
4. As circunstâncias do caso, em especial, a apreensão do aparelho celular, objeto de furto antecedente, na posse do réu, são suficientes para demonstrar o dolo de receptar.
5. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
6. Incide a fração redutora de 2/3, ante o reconhecimento da receptação privilegiada, quando verificado que a fundamentação empregada na sentença é insuficiente para justificar a redução de pena em apenas 1/3.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.